Tribunal: TJDFT
Processo: 0749798-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Penhora de valores em conta bancária. Impugnação à penhora. Ausência de comprovação de impacto na continuidade das atividades empresariais.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo a constrição judicial.
2. A agravante alega que a penhora inviabiliza suas atividades empresariais e o pagamento de despesas ordinárias, incluindo salários dos funcionários, pleiteando o desbloqueio integral ou, alternativamente, a limitação da penhora a 20% dos valores disponíveis.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora de valores bloqueados em conta bancária compromete a continuidade das atividades empresariais da agravante, a justificar o desbloqueio total ou parcial do montante constrito.
III. Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, conforme o art. 835, I, do Código de Processo Civil, constitui o meio mais eficaz para a satisfação do crédito executado, tendo prioridade sobre outras formas de constrição judicial, como a penhora de percentual do faturamento.
5. Compete ao devedor o ônus de demonstrar, mediante provas documentais robustas, que a manutenção da penhora inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. Precedentes jurisprudenciais reforçam que a ausência de comprovação de que os valores bloqueados são destinados ao pagamento de despesas essenciais, como salários, inviabiliza o acolhimento de pedido de desbloqueio ou limitação da penhora.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, I e X; art. 373, II. Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 1287426, 07145586620208070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/09/2020, DJE 06/10/2020. TJDFT, Acórdão 1226561, 07171242220198070000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 29/01/2020, DJE 06/02/2020.